Tribunal: TJSP
Processo: 1022860-63.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA AUTORA. REGULAR INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INÉRCIA CONSTATADA. RECURSO IMPROVIDO. A constatação de que realmente houve inércia da parte, que nenhuma providência adotou após a intimação pessoal, não há como deixar de reconhecer que efetivamente houve o abandono do processo, a justificar a sua extinção.